Tribunal: TJSP
Processo: 2078376-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cancelamento de débito, com pedido de depósito judicial e danos morais com tutela de urgência antecipada. Decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária. Necessidade do benefício demonstrada. Elementos que revelam a impossibilidade do pagamento das despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Concessão do benefício que deve se dar nos

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cancelamento de débito, com pedido de depósito judicial e danos morais com tutela de urgência antecipada. Decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária. Necessidade do benefício demonstrada. Elementos que revelam a impossibilidade do pagamento das despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Concessão do benefício que deve se dar nos termos do disposto no artigo 98, §1o, incisos de I a IX do Código de Processo Civil. Recurso provido.